Tribunal: TJSP
Processo: 2039934-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Parceria agrícola. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que afastou a invalidação da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada "Santa Maria Agrícola Ltda." e manteve o Agravante no polo passivo da execução, bem como determinou o prosseguimento da execução em face dele, recorrente. Pleito recursal formulado pelo Agravante para

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Parceria agrícola. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que afastou a invalidação da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada "Santa Maria Agrícola Ltda." e manteve o Agravante no polo passivo da execução, bem como determinou o prosseguimento da execução em face dele, recorrente. Pleito recursal formulado pelo Agravante para reformar a decisão agravada visando excluí-lo do polo passivo da execução e suspender o processo executivo em razão de a sociedade executada, devedora originária, ter sido beneficiada com o deferimento do processamento da recuperação judicial. Não conhecimento do pedido de anulação da desconsideração da personalidade jurídica. Coisa julgada material. Acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com trânsito em julgado em 03/08/2010 que determinou a inclusão do Agravante no polo passivo da execução (Agravo de Instrumento no 990.09.334045-3). Descabimento do pedido de suspensão do processo de execução, posto que a recuperação judicial de um dos devedores solidários não impede o prosseguimento da execução em face dos demais. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.